Tribunal: TJPA
Processo: 0009964-94.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009964-94.2012.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DE LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DE RAFAEL FERREIRA DE LACERDA
: PRIMEIRA PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. SEGUNDA PRELIMINAR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO: DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE ROUBO. PLEITO PREJUDICADO.
QUANTUM
DE 04 (QUATRO) ANOS JÁ FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA CORRETA, JUSTA E PROPORCIONAL QUE DEVE SER MANTIDA. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. INDIFERENÇA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
PETIÇÃO ATRAVESSADA PELA DEFESA DO ACUSADO RENATO GIOCA RODRIGUES
: PENA FINAL DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE RENATO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso de apelação criminal de Rafael Ferreira de Lacerda
: Primeira Preliminar: A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Segunda Preliminar: Concessão da justiça gratuita. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

3. Mérito: O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo resta prejudicado, uma vez que o juízo
a quo
já fixou a pena-base nesse patamar mínimo na sentença condenatória, logo, mostra-se inviável o redimensionamento da pena, conforme requerido pela defesa, devendo ser mantido o
quantum
da pena, bem como o regime prisional de pena no semiaberto.

4.
Petição atravessada pela defesa de Renato Gioca Rodrigues
: Com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

5. Ocorre que, no momento da prática do crime (09/06/2012), o acusado Renato era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (29/07/2021) e a data do recebimento da denúncia (04/07/2012), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo de Rafael Ferreira de Lacerda, no entanto, acolher a petição atravessada por Renato Gioca Rodrigues, para reconhecer a prescrição na modalidade retroativa, por ser matéria de ordem pública, com a extinção da punibilidade do referido agente, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Rafael Ferreira de Lacerda
(nascido em
03/01/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/07/2021
, doc. ID 13294682, pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dra. Reijjane Ferreira de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo
majorado
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 13294688) que no dia
09/06/2012
, aproximadamente às 22h40min., quando estavam em
patrulhamento rotineiro
na área do
Conjunto Maguary
, os policiais foram abordados por
Anderson Oliveira
, que acabara de ter sua
moto
de marca Honda CG 150 FAN, de cor roxa, ano e modelo 2011, placa OFT3201,
roubada pelos acusados Renato Gioca Rodrigues e Rafael Ferreira de Lacerda
, que,
armados de arma de fogo
e após
grave ameaça
, renderam a vítima levando o bem. Os policiais saíram em perseguição e após o dispositivo antifurto ter acionado o desligamento do veículo,
os acusados ainda tentaram fugir
, sendo detidos logo em seguida, recebendo voz de prisão e conduzidos à delegacia.

Em
razões recursais
(doc. ID 13294684), a defesa do apelante
Rafael Ferreira de Lacerda
requer,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
, bem como a
manutenção da Justiça Gratuita
. No
mérito
, requer a
reforma na dosimetria da pena
, para que seja
estabelecida a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos
, assegurando o cumprimento do início da pena em
regime aberto
, na cidade de Belém/PA, local em que o réu trabalha e reside com a sua família,
para reconhecer, com a redução da pena, o tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento integral
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13294687), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas levantadas, clamando que seja
negado provimento ao apelo
, mantendo-se integralmente a sentença guerreada.

Mesmo já tendo transitado em julgado a condenação (Certidão doc. ID 13294698), a defesa técnica do apenado
Renato Gioca Rodrigues
, valendo-se do não encerramento total do feito, aproveitou-se dos presentes autos para
atravessar petição
(doc. ID 13411669), assinada pelos
Advogados João Carlos Pereira Filho
(OAB/SP nº 249.729) e
Rosemary da Penha Figueira Menezes
(OAB/SP nº 105.527), onde suscitou a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, requerendo, ao final, a
extinção da punibilidade do acusado Renato
. Após, houve
substabelecimento
para a
Advogada Naty Rodrigues Bacha
(OAB/PA nº 18.147) (doc. ID 14418780).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
,
manifestou-se tão somente quanto ao pedido de Renato Gioca Rodrigues, pelo reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa
, da pretensão punitiva estatal, juntamente com a
extinção da punibilidade do agente Renato
(parecer doc. ID 13646760).

Na data de
12/06/2023
,
determinei que o processo fosse remetido novamente ao parecer do Órgão Ministerial
, tendo em vista que, o parecer ministerial juntado (doc. ID 13646760) limitou-se a analisar a petição interposta, em
30/03/2023
, pelo acusado
Renato Gioca Rodrigues
(doc. ID 13411669), acolhendo o pleito de reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, com a extinção da punibilidade do supramencionado agente,
sem se manifestar, no entanto, quanto ao recurso interposto pelo outro acusado, o apelante Rafael Ferreira de Lacerda
(razões – doc. ID 13294684).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação interposta em prol de
Rafael Ferreira de Lacerda
(parecer doc. ID 14783497).

Vieram-me os autos
conclusos
.

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

RECURSO DE APELAÇÃO DE RAFAEL FERREIRA DE LACERDA:

PRELIMINAR:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o Defensor Público
Bruno S. Nunes de Moraes
interpôs o
Termo de Apelação em 18/08/2021
(doc. ID 13294683), tendo o
Advogado Particular João Raimundo da Silva Sousa

apresentado as razões recursais somente em 01/10/2021
(
Protocolo nº 2021.02097042-12
, datado de
01/10/2021
) (doc. ID 13294684).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

2. Da
concessão da Justiça Gratuita.

Requer este apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular (
Dr. João Raimundo da Silva Sousa
– OAB/PA nº 17.569),
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Sendo assim,
não acolho a preliminar suscitada.

MÉRITO
:

1. Da reforma da dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos, com o cômputo do tempo de prisão provisória para aplicar o regime prisional inicial aberto.

A defesa do apelante Rafael argumentou que o juízo
a quo
incorreu em
erro por ocasião da dosimetria da pena-base
, pugnando que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa quanto ao acusado
Rafael Ferreira de Lacerda
(doc. ID 13294682):

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA — RAFAEL FERREIRA DE LACERDA.

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta não ultrapassou aquela inerente ao tipo penal. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu é primário e não registra antecedentes criminais. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, não foi apurada em juízo. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa. Quanto aos motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias do crime, verifico também não haver maior gravidade. Quanto às consequências, nada há o que considerar. Considerando as circunstâncias do crime,
fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão
. Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, uma vez que confessou o crime em Juízo, no entanto, por força da súmula 231 do STJ a qual veda a fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria, fica a mesma inalterada nesta fase. Não há agravantes. Na terceira e última fase da dosimetria, em atenção à súmula 443, do STJ, a qual preconiza: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes", tendo afastado a majorante de uso de arma tem-se assim apenas a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes,
não havendo razão para aumento acima da fração mínima, e assim o faço em
1/3 (um terço), ficando o réu condenado a 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
. PENA DE MULTA: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento e ainda a situação do réu, fixo em 13 (TREZE) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época do fato (vide art. 49 § 1° do CP). (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, verifico que
o pleito da defesa resta prejudicado
, uma vez que
a pena-base já foi aplicada, na sentença condenatória, no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo
, tendo, após a análise das demais fases da dosimetria, a reprimenda definitiva ficado em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu Rafael, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, já no mínimo legal pretendido de 04 (quatro) anos de reclusão.
O juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade
.

Na
segunda fase da dosimetria
, a pena intermediária foi mantida em 04 (quatro) anos de reclusão, vez que apesar de se
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, a pena-base já estava no mínimo legal, conforme vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por último,
na terceira fase
, foi aplicada a
causa especial de aumento de pena
, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, motivo pelo qual a pena foi aumentada em
1/3 (um terço)
, restando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Logo,
mostra-se inviável o redimensionamento da pena
, conforme requerido pela defesa, devendo ser mantido o
quantum
da pena, bem como o regime prisional de pena no semiaberto.

PETIÇÃO DO ACUSADO RENATO GIOCA RODRIGUES
:

1. Da extinção da punibilidade do acusado. Prescrição retroativa configurada.

A defesa de Renato Gioca Rodrigues
atravessou petição
no processo, pugnando pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória, esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu Renato à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(09/06/2012)
, o acusado Renato Gioca Rodrigues era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
06/05/1993
, conforme faz prova
Auto de Qualificação e Interrogatório na polícia
(doc. ID 13294656) e
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento com o interrogatório judicial do acusado
(doc. ID 13294666), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Dessa maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (29/07/2021)
, doc. ID 13294682,
e a data do recebimento da denúncia (04/07/2012)
, doc. ID 13294689,
já se passaram 09 (nove) anos e 25 (vinte e cinco) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional já sido concluído em 03/07/2018
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento ao apelo de Rafael Ferreira de Lacerda
, no entanto,
acolho a petição atravessada pela defesa de Renato Gioca Rodrigues
, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, por ser matéria de ordem pública, com a consequente
extinção da punibilidade do referido agente
.
É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 27/11/2023